Tribunal: TJSP
Processo: 2169465-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169465-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante NELSON
DOS SANTOS, é agravado CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169465-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2169465-75.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Nelson dos Santos
Agravado: Cardiff do Brasil Seguros e Garantias S/A
Juiz de origem: Marcelo Ielo Amaro
Voto no: 22313
CONTRATO DE SEGURO. RESSARCIMENTO. DANO EM
PRÉDIO
URBANO.
COMPETÊNCIA
DA
TERCEIRA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO.
Recurso
não
conhecido. A presente ação trata de ressarcimento de
contrato de seguro por conta de incêndio. A competência
para julgamento da matéria é reservada à Terceira Subseção
de Direito Privado. Art. 5o, III.2 da Resolução 623/2013
deste Tribunal. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de p. 92, que, em ação de indenização securitária, indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que os documentos trazidos aos autos
demonstram que não possui condições de arcar com as custas do
processo sem prejudicado o próprio sustento e de sua família; que a
contratação de advogado particular não é motivo para o
indeferimento; que é pai de família, possui apenas um veículo já
velho, 50% de um imóvel simples e seu salário bruto é de apenas R$
2.611,16, tendo sido reduzido em R$ 922,22.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
Autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A presente ação trata de ressarcimento em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169465-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seguradora acerca de dano em prédio (incêndio).
O artigo 5o, inciso III.2 da Resolução 623/2013
deste Tribunal de Justiça dispõe que a Terceira Subseção de Direito
Privado possui competência para julgar recursos relativos às “ações
de ressarcimento por dano em prédio urbano ou rústico”.
Saliente-se que não se trata de relação advinda de
seguro habitacional, mas sim de seguro comum que se realiza em
prédio urbano a fim de garantir cobertura em casos de incêndio,
roubo e outros danos que possam ocorrer.
Nesse sentido, confiram-se julgados da própria
subseção em casos semelhantes:
Apelação. Ação de indenização fundada em contrato de
seguro. Ação proposta por locatárias com base em apólice
de seguro de incêndio do prédio locado, da qual constava
como beneficiário o proprietário e locador do imóvel.
Proprietário, beneficiário do seguro, já indenizado em razão
de ação de indenização proposta contra a seguradora.
Ilegitimidade ativa “ad causam” das locatárias reconhecida.
Sentença de procedência revogada. Extinção do processo,
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VI, do
Código
de
Processo
Civil.
(Apelação
no
0145772-83.2003.8.26.0100. Relator Des. Pereira Calças.
29a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:
29/02/2012).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. 1. O seguro de incêndio
contratado pelo locatário visa assegurar o imóvel locado. 2.
Uma vez ocorrendo sinistro, o prêmio deverá ser pago ao
proprietário do imóvel. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de instrumento no
0037458-42.2009.8.26.0000. Relator: Felipe Ferreira. 26a
Câmara
de
Direito
Privado.
Data
do
julgamento:
18/03/2009).
Nesse sentido, por tratar a ação eminentemente
de dano em prédio urbano, o processo deve ser remetido à referida
subseção para oportuna distribuição, processamento e julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169465-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, por este voto, não se conhece o
recurso de apelação, determinando-se, com as nossas homenagens,
a sua redistribuição à Terceira Subseção do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator